Tribunal: TJMT
Processo: 8011126-29.2013.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8011126-29.2013.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SGARBI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 00.597.295/0001-25 (RECORRENTE), EMILY MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 019.628.551-80 (ADVOGADO), ODALGIR SGARBI JUNIOR - CPF: 029.925.249-30 (ADVOGADO), MARCIO JOSE ARNOLD - CPF: 043.982.349-85 (RECORRIDO), FABIANA APARECIDA DE JESUS - CPF: 003.512.699-08 (RECORRIDO), CAROLINE STRAPASSON - CPF: 059.405.501-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
8011126-29.2013.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:
SGARBI & CIA LTDA - ME

Recorrido
:
FABIANA APARECIDA DE JESUS

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESUAL CIVIL.

EXTINÇÃO
PELO ABANDONO DA CAUSA.

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL NA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"
Vistos
etc.
Ausente
o
relatório
, com
fulcro
no
artigo
38 da Lei n
.o
9
.099/95.
Fundamento
.

Decido
.

Trata
-se de
demanda

na

qual
a parte
promovente

foi

devidamente

intimada
a
dar

prosseguimento

ao

feito

requerendo
o que
entender
de
direito
no
prazo
de 5
dias
, que
não

foi

observado
. Desta forma,
considerando

a

inércia
da parte
autora

em

promover
as
diligências
que
lhe

cabiam
,
deve
a
presente

demanda

ser

extinta
.
Diante
do
exposto
, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com
fundamento
no art.
485, III, CPC.

Sem

ônus

sucumbenciais
, vide
artigo
55 da Lei n
.o
9.099/95.
Preclusas
as

vias

recursais
,
retornem

conclusos
.
P. I. C. O
presente

Projeto
de
Sentença

será

submetido
à
apreciação
do
Excelentíssimo

Senhor

Doutor
Juiz de
Direito
do
Juizado
Especial
Cível
de
Sinop
-MT,
na
forma do art. 40 da Lei no 9.099/95 e do art.
8o,
parágrafo

único
, da Lei
Complementar
no 270/2007.
George
Heverton

Antonio

SilvaJuiz

Leigo
SENTENÇA
Vistos
etc. Uma
vez
que
o

projeto
de
sentença
sub
oculis
,
em
face da causa entre
litigantes

assinalados
e
qualificados
,
elaborado

pelo
Juiz
Leigo
no regular
exercí
cio
do
seu
mister, sob
orientação
e
supervisão

deste

subscritor
, se
encontra

em

consonância
com
os

ditames
da lei e da
justiça

na

dicção
do
direito
,
merece
a
aprovação

deste
Juiz
togado
.
Isto

posto
,
homologo
o
presente

projeto
de
sentença
,
como
parte
integ
rante

indissociável

deste

decisum
, para que
surta

seus

legais
e
jurídicos

efeitos
,
nos

termos
do art. 40 da Lei n
.o
9.099/1995 e art.
8.o
, caput e
parágrafo

único
, da Lei
Complementar

estadual
n.o 270/2007.
Sinop
/MT,
(data
registrada
no
sistema
).
(
assinado

eletronicamente
)
Cássio

Luis

Furim
Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Em

resumo
,
sustentou
que
a

extinção

pelo

abandono
,
sem
a
prévia

intimação
da
parte
, é
ilegal e contraria a Constituição Federal. Requereu a r eforma da sentença a fim
de que
seja

retomado
o regular
prosseguimento
do
feito
.

3.
Não

foram

apresentadas

contrarrazões
.

4.
Abandono
da causa.
Nos
termos
do art. 485,
inciso
III do CPC, o
juiz

não

resolverá
o
mérito

quando
o
autor

não

promover

os

atos
e
as
diligências
que
lhe

incumbem
.
Embora

exista

previsão
no
referido

códex
de que a
parte

deve
,
primeiramente
,
ser

intimada

pessoalmente
para
suprir
a
falta
(§ 1o, do art. 485),
esta

regra

não
se
aplica

ao

sistema
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
,
por

força
do
que
dispõe
o § 1o, do art. 51, da Lei no 9.099/95 (N.U 8010605-26.2015.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/02/2024,
publicado
no DJE 23/02/2024; N.U 1001736-52.2020.8.11.0002, TURMA RECURSA
L CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
20/07/2023,
publicado
no DJE 24/07/2023; e N.U 1001664-31.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
19/06/2023,
publicado
no
DJE 23/06/2023). No
presente

caso
, a
parte

reclamante

foi

regularmente

intimada
para
promover

diligências
de
sua

incumbência
, sob
pena
de
extinção
do
feito
(ID 233824236/PJe2), e, no
entanto
,
permaneceu

inerte
,
razão

por
que é
devida

a

extinção

pelo

aband
ono
da causa,
sendo

dispensada
a
sua

intimação

pessoal
.

5.
Foi

expressamente

consignado

pelo

juízo
a quo que "
a parte
promovente

foi

devidamente

intimada
a
dar

prosseguimento

ao

feito

requerendo
o que
entender
de
direito
no
prazo
de 5
dias
, que
não

foi

obs
ervado
",
destarte
, "
considerando
a
inércia
da parte
autora

em

promover
as
diligências
que
lhe

cabiam
,
deve
a
presente

demanda

ser

extinta
". A
propósito
, vale
ressaltar
que
o

presente

feito

já

havia

sido

extinto

pelo

abandono

em
07/10/2015,
conforme
se
afer
e
da
sentença

proferida
no ID 233824179/PJe2.
Destaca
-se que
não

foi

interposto

recurso

depois
de
proferido
o
referido

decisum
,
portanto
, a
presente

ação

não

pode

prosseguir
.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
, pela
par
te

recorrente
.

Deixo
de
fixar

honorários

advocatícios
,
porquanto

não

foi

constituído

advogado
pela
parte

reclamada
.

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei no 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024